Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. SUJEITO PASSIVO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. ART. 130 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ART. 146, III, C/C ART. 24, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PLENA EXERCIDA PELO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 1o, § 7o, III E § 8o II, DA LEI N. 7.431/85. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO ÚTIL. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal não definiu o fato gerador e o sujeito passivo do IPVA, deixando para lei complementar a missão de elaborar normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme preceitua o art. 146, III, da Constituição Federal. No entanto, tendo em vista a ausência de edição de lei complementar pela União, e considerando a autorização constitucional contida no art. 24, § 3o, da CF, o Distrito Federal exerceu sua competência legislativa plena ao definir a responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA através da Lei n. 7.431/85, com alterações introduzidas em seu artigo 1° pela Lei n. 223, de 30/12/91.
2. O art. 1o, § 7o, III e § 8o II, da Lei n. 7.431/85, define que são contribuintes do IPVA o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação, arrendamento mercantil e alienação fiduciária, podendo responder ainda solidariamente com este o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título.
3. A CDA possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN, passível de ser elidido, apenas, mediante apresentação de prova robusta e convincente, ônus do sujeito passivo, que, no caso, dele não se desincumbiu.
4. Recurso de apelação desprovido.